Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-49.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL. DIFERENÇA. PERCENTUAL COBRADO SUPERIOR AO CONTRATADO. NÃO VERIFICADO. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. UTILIZAÇÃO DA CALCULADORA DO CIDADÃO. MERO AUXÍLIO INFORMAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. REPASSE DE ENCARGOS AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA EXTRACONTRATUAL. POSSIBILIDADE. COBRANÇA JUDICIAL. HIPÓTESE JÁ ABRANGIDA PELOS ARTS. 85 E 827 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BIS IN IDEM. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Os juros remuneratórios equivalem aos frutos civis: são uma compensação pelo uso do capital emprestado em contratos como o mútuo de dinheiro.
3. O art. 6o, V, Código de Defesa do Consumidor-CDC dispõe sobre o direito do consumidor à modificação da cláusula contratual que estabeleça prestação desproporcional ou revisão de fatos supervenientes que a torne excessivamente onerosa. Paralelamente, "as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor" (art. 47 do CDC).
4. O direito à modificação das cláusulas desproporcionais excepciona o princípio da obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda) com o objetivo de reequilibrar a relação de consumo e manter A utilidade do contrato para ambas as partes (fornecedor e consumidor).
5. Os dispositivos devem ser analisados em diálogo com o § 2o do art. 51, o qual estabelece o princípio da conservação do contrato. O dispositivo é direcionado ao juiz que, ao constatar a abusividade de uma ou mais cláusulas abusivas, deve realizar esforço hermenêutico de excluí-las sem gerar “ônus excessivo a qualquer das partes”. Se não for possível interpretação a favor do consumidor que mantenha certo equilibro no contrato, o juiz, após excluir o efeito da cláusula abusiva, deve verificar se o contrato mantém condições – sem a cláusula – de cumprir sua função socioeconômica ou, ao contrário, se a nulidade da cláusula irá contaminar e invalidar todo o negócio jurídico.
6. Em síntese, a análise sistemática do CDC evidencia que o juiz tanto pode: 1) invalidar a cláusula abusiva; 2) realizar a modificação do seu conteúdo: 3) interpretar a disposição de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).
7. Não se deve confundir a taxa de juros remuneratórios com o custo efetivo total do contrato. O art. 1o, § 2o, da Resolução 3.517/2007, do Conselho Monetário Nacional, dispõe que o custo efetivo total (CET) “deve ser calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento.”.
8. O Código de Defesa do Consumidor-CDC, em seu art. 54-B, I, prevê a obrigação do fornecedor de crédito informar ao consumidor “o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem”. O § 2o, esclarece, didaticamente, que o custo efetivo total da operação de crédito ao consumidor consiste em taxa percentual anual, com abrangência de todos os valores cobrados do consumidor. Acrescenta referência ao “cálculo padronizado pela autoridade reguladora do sistema financeiro”, a qual está hoje representada pela Resolução 3.517/2007.
9. Na hipótese, a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato é 1,20% ao mês e 15,39% ao ano. O custo efetivo total (CET) foi de 1,35% ao mês e 17,61% ao ano. Ao que parece, a diferença apontada pela apelante, no valor da parcela, refere-se a diferença entre o percentual previsto de juros remuneratórios e o de custo efetivo total (CET). Inexiste abusividade no valor das parcelas, nos casos em que há expressa previsão do percentual de custo efetivo total mensal e a cobrança se dá em conformidade com o referido percentual.
10. Por outro lado, ainda que se cogite a existência de qualquer excesso na cobrança dos encargos contratuais, cabe ao autor/apelante comprovar o fato alegado (art. 373, I, do CPC). Todavia, o consumidor se limitou a juntar cálculos baseados em laudo técnico confeccionado por contabilista particular, com intuito de demonstrar a suposta abusividade dos encargos contratuais. Quanto ao referido laudo técnico, não se verifica, com exatidão os encargos efetivamente pactuados entre as partes, pois há, tão somente, cálculo da prestação revisada pela taxa média de mercado, no percentual de 1,25% ao mês e 16,14% ao ano. Desse modo, não é possível apurar se a taxa de juros aplicada realmente não corresponde à taxa de juros pactuada. O o apelante não comprovou o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do Código de Processo Civil – CPC).
11. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a “média do mercado” é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras.
12. Dentre esses entendimentos, merece destaque que a estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: “Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021).
13. Na hipótese, não há abusividade das taxas (1,35% ao mês e 17,61% ao ano), que são compatíveis com a média praticada nesse tipo de contrato (empréstimo para aquisição de veículos). Os percentuais não extrapolam a média de mercado, para contratos da mesma natureza, na data de celebração do negócio jurídico.
14. A comissão de permanência é valor estipulado pelo setor financeiro que incide após o vencimento da obrigação, sem pagamento (mora). Com base em antiga Resolução do Banco Central do Brasil (Resolução 1.129/86) e prática do mercado, o Superior Tribunal de Justiça, em que pese crítica doutrinária, editou quatro súmulas sobre o tema que indicaram os pressupostos e limites da cobrança do referido encargo (Súmulas 30, 294, 296 e 472). A Súmula 472 possui o seguinte teor: “a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
15. Todavia, em 1o/9/2017, entrou em vigor a Resolução 4.558/17 do Banco Central, por deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN), que, ao estipular a exclusividade de encargos em caso de atraso das prestações, acabou por extinguir a comissão de permanência. Posteriormente, o ato foi substituído pela Resolução 4.882/2020, que, de maneira semelhante, prevê em seu art. 2o que, pelo atraso de pagamento de obrigações relativas a operações de crédito, as cobranças podem ser exclusivamente dos seguintes encargos: juros remuneratórios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida ou saldo devedor (I); multa (II); e juros de mora (III). A taxa dos juros remuneratórios deve ser a mesma pactuada no contrato para o período de adimplência (art. 3o, I) e a cobrança de outros encargos é vedada (art. 4o).
16. No caso, o negócio jurídico foi celebrado em novembro de 2021, ou seja, após a extinção da comissão de permanência. No contrato, não há previsão de sua cobrança. Todos os encargos previstos estão de acordo com as orientações do Banco Central.
17. O Código Civil, nos arts. 389, 395 e 404, prevê a incidência de honorários advocatícios em hipóteses de inadimplemento obrigacional. Há correta preocupação do legislador no sentido de que o credor, no legítimo exercício de atos relativos a recebimento da dívida, seja integralmente indenizado dos seus custos. O devedor, além do valor da dívida, deve arcar com acréscimos decorrentes de juros de mora, correção monetária, multa (moratória ou compensatória), perdas e danos. Prestigia-se o restitutio in integrum.
18. Por terem natureza indenizatória (dano material), os gastos com honorários decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação devem ser comprovados. Entretanto, na prática, estipula-se cláusula com percentual de honorários sobre o valor da dívida para posterior cobrança do devedor em caso de mora. Ou seja, há uma espécie de prefixação de indenização decorrente de gastos com advogado. Tal valor é cobrado de modo automático: incide, muitas vezes, com a simples mora do devedor, sem qualquer comprovação ou mesmo necessidade de intervenção de advogado.
19. A jurisprudência aceita, de um modo geral, a estipulação antecipada (prefixação indenizatória) dos honorários extrajudiciais em caso de cobrança de dívidas, mas indica necessidade de evitar abusos. Deve-se analisar, no caso concreto, eventual bis in idem e a razoabilidade dos valores cobrados.
20. As cláusulas 5.2 e 5.3 do contrato impõem ao devedor o pagamento de 10% sobre o valor do débito para o pagamento de despesas extrajudiciais e judiciais, sem prejuízo dos encargos contratuais devidos.
21. Quanto à responsabilidade de cobrança extrajudicial, referido ônus também será suportado pela instituição financeira em caso de cobrança pelo consumidor. Não há qualquer ilegalidade quanto a este ponto. Ademais, trata-se de análise puramente abstrata, pois a consumidora não comprovou que houve aumento da dívida em virtude da cobrança de tais despesas.
22. Todavia, ao fixar o valor dos honorários em caso de cobrança judicial, a cláusula prevê justamente as hipóteses abrangidas pelos arts. 85 e 827 do Código de Processo Civil – CPC. Caso haja necessidade de cobrança ou execução judicial da dívida inadimplida, a lei já prevê o pagamento de honorários advocatícios pelo devedor. Há evidente bis in idem. A previsão de cobrança judicial deve ser afastada, ante a sua ilegalidade.
23. Recurso conhecido e parcialmente provido.